Tribunal: STF
Processo: RE 512891
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADES
   CIVIS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. CONCESSÃO POR LEI COMPLEMENTAR.
   REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. HIERARQUIA ENTRE LEIS. SIMETRIA DAS
   FORMAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
MODULAÇÃO TEMPORAL. INADMISSÃO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. Por ocasião do julgamento do RE 377.457 e
   do RE 381.964 (rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 29.09.2008), o
   Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o
   art. 56 da Lei 9.430/1996, que revogou dispositivo da Lei
   Complementar 70/1991 concessivo de isenção, do pagamento da
   Cofins, às sociedades civis de profissão regulamentada. Na mesma
   oportunidade, a Corte rejeitou pedido de modulação temporal dos
   efeitos da decisão (aplicação meramente prospectiva de
   efeitos).
2. Precedentes firmados pelo Plenário do Supremo
   Tribunal Federal autorizam o julgamento monocrático de recursos
   que versem matéria semelhante, nos termos do art. 557 do Código
   de Processo Civil (cf., em reforço, o art. 101 do RISTF). A
   densidade das decisões prolatadas pelo Plenário desta Corte
   reflete o princípio da colegialidade do órgão central do sistema
   judicial brasileiro, ainda que proferidas no curso de controle
   incidental de constitucionalidade.
3. Existência de precedentes
   dos órgãos fracionários do STF relativos à modulação
   temporal.
Agravo regimental a que se nega provimento.